Tribunal: TJMT
Processo: 1006142-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006142-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GIRLENE LARA FERREIRA - CPF: 741.195.752-68 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTE. A RECLAMANTE PLEITEIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRATO IDÔNEO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1.
Recursos inominados. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para que seja fixado indenização por danos morais. Já a parte Reclamada requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente a pretensão inicial.

2.
Compulsando os autos, averígua-se que a cessionária de crédito não comprovou a relação jurídica entre as partes, tendo juntado tão somente termo de cessão genérico, sem os dados necessários para sua validação, como: dados pessoais da devedora e número do contrato. Ressalta ainda que a Reclamada juntou somente em fase recursal o contrato originário do débito, entretanto, em consonância com o art. 435 do CPC, a juntada ocorrida em sede recursal não será analisada.

3.
Restando ausente a juntada do contrato originário da dívida e do termo de cessão de crédito
específico
, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado, a cessionária de crédito agiu de forma ilícita ao negativar o nome da parte autora.

4.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso da parte Reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados em face da sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento que a Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais argumentando que o extrato colacionado pela Reclamante não foi extraído diretamente do balcão.

A recorrente requer a reforma da sentença para que a cessionária de crédito seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15,000,00 (quinze mil reais).

A reclamada sustenta a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial, sob o argumento que restou comprovada a cessão de crédito, sendo lícita a cobrança realizada, bem como a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita procedência ou não do pedido de indenização por danos morais.

O reclamante afirma desconhecer a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, no valor de R$391,45 – datado em 11/05/2017, conforme extrato de negativação.

Do outro lado, a Recorrida defende que o referido crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o banco
Losango
, e que o débito se refere ao inadimplemento das obrigações da Reclamante.

Corroborando com suas alegações, em sede de defesa, juntou “
Termo de Cessão Genérico
” ausente de dados essenciais como os dados pessoais da devedora e número de contrato e “
Carta de Notificação
”.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do
termo de cessão de crédito específico e do Contrato Originário da Obrigação
, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Importa consignar que a Reclamada, em suas razões recursais, juntou para análise do Juízo o “
Comprovante de Débito
” assinado pela parte Autora, entretanto, entretanto, em consonância com o art. 435 do CPC, a juntada ocorrida em sede recursal não será analisada.

Assim, os documentos juntados aos autos pela Reclamada, desacompanhados do termo de cessão específico, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto a fundamentação de que o extrato apresentado pela recorrente na petição inicial consta somente a data de vencimento, não possuindo segurança jurídica, a sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não foi impugnado especificamente pela parte promovida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor da Reclamante.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto pela promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo promovido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a Reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022